Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-53.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r Municipal no 01/90. Pretensão à percepção de verbas rescisórias, fundada em legislação trabalhista. Descabimento. Modalidade de contratação, na hipótese, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos fixados em lei, e tem previsão no art. 37, IX, da CR. Submete-se ao regime especial, de caráter administrativo, e, portanto, diverso do regime celetista. Lei Complementar Municipal n° 01/90 que autorizava a aplicação do regime da CLT aos contratados temporários. Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade dessa previsão, nos autos da ADI no 2118503-58.2014.8.26.0000.
2. Pretensão ao recebimento de indenização por dano físico, em razão de doença ocupacional. Inadmissibilidade. Laudo que concluiu não haver nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pela autora e o trabalho desempenhado junto ao Município.
3. Pretensão à elevação do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%). Comprovação da insalubridade em grau máximo (40%) em convincente laudo pericial. Inteligência do art. 186 da Lei Complementar Municipal no 01/1990.
4. Vantagem devida a partir do início do exercício da atividade nociva à saúde. Laudo que reconheceu situação de fato já existente, limitando-se a declará-la.
5. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1004139-53.2017.8.26.0625; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Município de Taubaté.
1. Autora contratada por prazo determinado para exercer a função de gari, nos termos da Lei Complementar Municipal no 01/90. Pretensão à percepção de verbas rescisórias, fundada em legislação trabalhista. Descabimento. Modalidade de contratação, na hipótese, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos fixados

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Município de Taubaté.
1. Autora contratada por prazo determinado para exercer a função de gari, nos termos da Lei Complementar Municipal no 01/90. Pretensão à percepção de verbas rescisórias, fundada em legislação trabalhista. Descabimento. Modalidade de contratação, na hipótese, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos fixados em lei, e tem previsão no art. 37, IX, da CR. Submete-se ao regime especial, de caráter administrativo, e, portanto, diverso do regime celetista. Lei Complementar Municipal n° 01/90 que autorizava a aplicação do regime da CLT aos contratados temporários. Órgão Especial que reconheceu a inconstitucionalidade dessa previsão, nos autos da ADI no 2118503-58.2014.8.26.0000.
2. Pretensão ao recebimento de indenização por dano físico, em razão de doença ocupacional. Inadmissibilidade. Laudo que concluiu não haver nexo de causalidade entre as patologias apresentadas pela autora e o trabalho desempenhado junto ao Município.
3. Pretensão à elevação do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%). Comprovação da insalubridade em grau máximo (40%) em convincente laudo pericial. Inteligência do art. 186 da Lei Complementar Municipal no 01/1990.
4. Vantagem devida a partir do início do exercício da atividade nociva à saúde. Laudo que reconheceu situação de fato já existente, limitando-se a declará-la.
5. Recursos não providos.